Tribunal: TJES
Processo: 0001629-37.2015.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA
APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0001629-37.2015.8.08.0017

EBGTE
:
ADELAIDE BARBOSA DA SILVA

EBGDO
:
ADEILDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, reformando parcialmente a sentença, fixou honorários sucumbenciais com base no Tema 1076 do STJ e arbitrando honorários recursais no percentual de 2% para um dos recorrentes. Alegam as partes a existência de omissão, obscuridade e contradição na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada; e
(ii) analisar se os honorários sucumbenciais e recursais foram fixados de forma adequada, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, uma vez que a decisão colegiada analisou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamento jurídico suficiente para justificar as conclusões.

Não há contradição interna na decisão, pois as conclusões adotadas encontram-se alinhadas e coerentes com a fundamentação apresentada, inexistindo conflito entre os elementos da decisão.

Não se observa obscuridade, já que a redação do acórdão impugnado é clara e permite a compreensão dos fundamentos e da solução adotada.

Os honorários sucumbenciais foram adequadamente fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pelas partes, em conformidade com o Tema 1076 do STJ, que permite o arbitramento por equidade somente nas hipóteses de valor irrisório ou inestimável do proveito econômico ou de valor muito baixo da causa, o que não é o caso.

O percentual de 2% a título de honorários recursais foi corretamente arbitrado em razão do desprovimento do recurso de uma das partes, conforme disposto no artigo 85, §11, do CPC.

As alegações das partes demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não apontando efetivamente a existência de vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou mencionar dispositivos legais indicados, desde que exponha os fundamentos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O artigo 1.022 do CPC exige a comprovação de omissão, obscuridade ou contradição para acolhimento de embargos de declaração.

O arbitramento de honorários sucumbenciais deve observar o critério geral previsto no artigo 85 do CPC e as hipóteses excepcionais do Tema 1076 do STJ.

O magistrado não está obrigado a analisar todas as alegações ou dispositivos legais indicados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 85, §11º; CC, arts. 500 e 501.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076 (Recursos Repetitivos); STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA
APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0001629-37.2015.8.08.0017

EBGTE
:
ADELAIDE BARBOSA DA SILVA

EBGDO
:
ADEILDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.
Já
a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Pois bem
.

Inicialmente,
diverso das alegações das partes, não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que os honorários foram devidamente arbitrados com base no resultado do provimento ou desprovimento recursal.

Vejamos trecho do acórdão objurgado:

(...)

1. RECURSO DE
ADEILDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR.

(...
)

Por fim,
quanto aos honorários sucumbenciais
,
o
C. S
uperior Tribunal de Justiça
por meio
da sistemática dos
R
ecursos repetitivos,
Tema 1076,

assentou entendimento de que “
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Desse modo, necessária a reforma d
a r. sentença que arbitrou honorários sucumbenciais
por equidade,
devendo o mesmo ser fixado
à razão de 1
0
% sobre o
proveito econômico obtido, o que no caso corresponde ao valor das arras pretendido pela apelada
(R$ 100.000,00),
a ser
devidamente atualizado, já considerando os honorários recursais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, vez que a pretensão de abatimento proporcional do preço do imóvel, na forma do artigo 500, caput, do Cód. Civil, foi proposta mais de 1 (um) ano após firmado o contrato de compra e venda consoante disposição do artigo 501
na forma do artigo,
de ofício,

suscito e acolho a prejudicial de mérito
de
decadência
da pretensão do recorrente/reconvinte.

D
e ofício,
reformo a sentença para condenar
a apelada
no pagamento de honorários advocatícios à razão
de 1
0
% sobre o
proveito econômico
obtido

(R$ 100.000,00),
a ser
devidamente atualizado,
na forma do Tema 1076, do STJ
.

H
onorários recursais fixados em 2%, a teor do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

2. RECURSO DE
ADELAIDE BARBOSA DA SILVA.

(...
)

Já
quanto aos honorários sucumbenciais
,
o
C. S
uperior Tribunal de Justiça
por meio
da sistemática dos
R
ecursos repetitivos,
Tema 1076,

assentou entendimento de que “
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Desse modo, necessária a reforma d
a r. sentença que arbitrou honorários sucumbenciais
por equidade,
devendo o mesmo ser fixado
à razão de 1
0
% sobre o valor da causa
(R$ 100.000,00),
a ser
devidamente atualizado.

C
ONCLUSÃO

Ante todo o exposto
,
conheço do recurso

e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para
condenar o apelado a
o pagamento de honorários advocatícios à razão de 10%
(dez por cento), sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), a ser devidamente atualizado.

Ante o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Logo, não subsiste a alegação
das partes
, já que a matéria fora devidamente apreciada, fundamentada e rejeitada neste Órgão Fracionário.

Observa-se, claramente, que com o resultado do julgamento
que ambas as partes continuam com a obrigação de pagar honorários uma ao patrono da
ex adversa
, contudo, adequando ao tema 1076 do STJ, fora fixado o percentual de 10%, sobre R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A única diferença
no percentual
é que com o desprovimento do apelo interposto por Adeildo Pereira de Lima Junior, o mesmo fora condenado no pagamento de honorários recursais em 2% em favor da parte apelada Adelaide Barbosa da Silva;
ou seja, arcará com 12% sobre a base de cálculo já citada.

Isso porque conforme entendimento sedimentado, o recurso provido ou desprovido, enseja a fixação ou majoração dos honorários recursais; hipótese não aplicada ao recurso parcialmente provido.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
das partes
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.